Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721360-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: J. P. B. I. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA NATHALI MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA BARBOSA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora